Tribunal: TJBA
Processo: 8015993-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015993-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

APELADO: ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). DOIS RECURSOS. APELANTE ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS E APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO DA DEFESA
: PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA E TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONCERNENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33) POR AÇÕES PENAIS EM CURSO. INSUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMANDO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 59 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, DE OFÍCIO, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, e que decretou a perda do valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em favor da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundadas suspeitas, gerando a nulidade das provas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação e afastar a desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar se após a sentença condenatória cabe o pedido de rejeição da denúncia. (iv) verificar se a existência de outras ações penais em curso é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A preliminar de nulidade da busca pessoal não prospera, pois a abordagem foi motivada por elementos objetivos como a condução em alta velocidade, manobras perigosas, queda da moto e a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, configurando a fundada suspeita exigida no art. 244 do CPP.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela apreensão de cocaína fracionada em 19 petecas, acompanhada de balança de precisão com vestígios da droga e dinheiro em espécie, elementos que demonstram o dolo de traficância, o que afasta o pleito de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

5. O delito de tráfico é plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos do tipo ("
trazer consigo
" ou "
guardar
"), sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização para a manutenção da condenação.

6. O recurso do Ministério Público deve ser desprovido, pois a existência de ações penais em curso, isoladamente, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo quando numa delas o acusado é absolvido.

7. O reconhecimento da con
fissão espontânea do Apelante (art. 65, III, "
d
", do CP) deve ser reconhecido, mas sem a efetiva redução da pena, por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

8. Sendo a pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos, não havendo
violência ou grave ameaça, sendo o réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e reconhecido o tráfico privilegiado, impõe-se, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

9.
A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A conduta de dirigir perigosamente e tentar fugir ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita para a busca pessoal (art. 244 do CPP), afastando a nulidade das provas.

2. A existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo, por si só, para afastar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), em observância ao princípio da presunção de inocência.

3. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de tráfico privilegiado, quando atendidos os requisitos do art. 44 do CP, conforme Súmula Vinculante nº 59 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "c", art. 44, e art. 65, III, "d"; CPP, art. 244, art. 386, III e VII; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; Súmula Vinculante nº 59 do STF; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 907.988/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8015993-42.2024.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelantes
ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelados as respectivas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação, e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, contudo,
RECONHECER DE OFÍCIO
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.